Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-20.2024.8.11.0079
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001164-20.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NICOLAU FRANCISCO DE ANDRADE - CPF: 348.489.831-34 (APELANTE), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Nicolau Francisco de Andrade contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., com objetivo de declarar a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado, obter devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A parte autora alegou não ter contratado as operações financeiras e sustentou ser vítima de fraude, argumentando ainda cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia grafotécnica requerida desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica; (ii) verificar a existência de elementos suficientes nos autos para confirmar a regularidade das contratações impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial grafotécnica não é imprescindível quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do juízo, notadamente quando os contratos impugnados contêm assinaturas compatíveis com os documentos pessoais da parte autora, além de estarem acompanhados de comprovantes de residência e demais dados pessoais.

4. O indeferimento de produção de prova não configura cerceamento de defesa quando ausente indício mínimo de verossimilhança da alegada fraude, especialmente pela ausência de boletim de ocorrência, comunicação prévia ao banco ou outro documento idôneo capaz de indicar iniciativa da parte para apuração dos supostos ilícitos.

5. A existência de transferência bancária por TED para conta de titularidade do autor reforça a presunção de regularidade do contrato, não havendo comprovação de que os valores foram recusados, estornados ou sequer questionados extrajudicialmente.

6. A simples ausência de testemunhas no contrato não invalida sua validade em ação de conhecimento, pois não é requisito de validade previsto no art. 104 do Código Civil, nem exigência legal específica para os contratos bancários em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para aferição da autenticidade da contratação.

2. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de indícios mínimos de fraude, não justifica a inversão do ônus da prova nem invalida os contratos bancários regularmente formalizados.

3. A transferência bancária para conta de titularidade do autor é elemento apto a comprovar a efetiva disponibilização do crédito e reforça a presunção de validade do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
NICOLAU FRANCISCO DE ANDRADE
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

294180858 - Sentença - ID de origem 190265905),

julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial
. Condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita.

O apelante em suas razões
ID.

294180859 - ID de origem 191269642 alega que a sentença ignorou provas constantes nos autos, como extratos bancários e contratos impugnados, cujas assinaturas são questionadas. Alega que não contratou os empréstimos no 810171968 e 806154681, sendo vítimas de fraude.

Aduz que apesar do depósito de R$ 920,00, argumenta que isso não comprova contratação, já que não há testemunhas. Quanto ao valor de R$ 9.338,29, afirma não haver registro de depósito em sua conta.

Sustenta que a produção de perícia grafotécnica, requerida desde a petição inicial, foi indeferida sob o argumento de suficiência das assinaturas nos autos, o que, segundo o apelante, configura falsificação. Alega cerceamento de defesa por indeferimento da perícia, destacando que a semelhança entre assinaturas não autoriza conclusão sobre autenticidade.

Afirma que somente o exame técnico permite verificar se as assinaturas foram realmente feitas pelo autor. Cita jurisprudência do TJMT que reconhece a indispensabilidade da perícia em situações semelhantes, sendo insuficiente a análise visual.

Ao final, requer o reconhecimento da inexigibilidade dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a cassação da sentença para realização de perícia.

Contrarrazões sob ID. 294180861 - ID de origem 196921110 suscitando ofensa

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por NICOLAU FRANCISCO DE ANDRADE em face de BANCO BRADESCO S.A.

A parte autora afirmou não reconhecer a contratação de empréstimo consignado que resultou em descontos mensais em seus proventos, negando ter autorizado a operação ou recebido valores. Alegou prejuízos financeiros e morais, anexando comprovantes do INSS e extratos bancários. Requereu a declaração de inexistência da dívida, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Citado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação com preliminares. No mérito, defendeu a legalidade do contrato, alegando que foi firmado regularmente e os valores creditados à autora, juntando documentos comprobatórios.

O magistrado de 1o grau constatou que o autor não logrou êxito em demonstrar o desconhecimento da contratação do empréstimo, enquanto a instituição financeira apresentou documentos suficientes para demonstrar a existência de vínculo contratual, incluindo contratos assinados, documentos pessoais e comprovantes de residência. Assim, concluiu que houve regular contratação, não havendo prova de vício ou falha na prestação do serviço.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação não ter contratado os empréstimos no 810171968 e 806154681. Alega fraude e ausência de comprovação com os depósitos citados. Reitera cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica, defendendo que apenas exame técnico pode confirmar a autenticidade das assinaturas.

A alegação de cerceamento de defesa se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual serão analisados em conjunto.

Nesse cenário, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Nesse panorama, apesar de a parte autora refutar a contratação do empréstimo, a análise detida dos autos revela a existência de contrato devidamente assinado por ela.

ID. 294180498 - ID de origem 178643240:

Nesse contexto, a ausência de assinatura de testemunhas não invalida o negócio jurídico, uma vez que tal exigência não consta entre os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, salvo disposição legal específica, o que não se aplica ao presente caso.

Além disso, trata-se de ação de conhecimento, cujo objeto é a declaração de inexistência de relação jurídica, e não de uma ação de execução. Assim, a simples juntada de contrato desacompanhado de testemunhas não afasta, por si só, a alegação do autor de inexistência do vínculo contratual.

Lado outro, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante.

A parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações, uma vez que aperfeiçoada pela instituição financeira mediante contrato e efetiva disponibilização de crédito em conta.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado julga a causa com base nos documentos constantes dos autos, sobretudo quando estes se mostram suficientes para o convencimento do juízo.

Ademais, uma vez que a parte autora, desde a petição inicial, alegou a ocorrência de fraude, cabia-lhe o ônus de demonstrar minimamente a verossimilhança dessa acusação, por meio da apresentação de elementos objetivos como boletim de ocorrência, comunicações ao banco, registros administrativos ou outros indícios de que tenha sido vítima de crime.

A simples negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer prova de iniciativa própria para apuração dos supostos ilícitos, fragiliza a tese autoral e não justifica a realização de perícia grafotécnica em contratos cujo conteúdo encontra respaldo em outros documentos idôneos nos autos.

A jurisprudência nacional corrobora:

“RECURSO DE APELAÇÃO
–
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO
–
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Em razão da comprovação do aperfeiçoamento do contrato de m
ú
tuo mediante o repasse do dinheiro
à
parte autora, são improcedentes os pedidos de declaração de inexist
ê
ncia de d
é
bito e condenação do r
é
u
à
devolução dos valores descontados em benef
í
cio previdenci
á
rio e ao pagamento de compensação por danos morais. Recurso não provido. (TJ-MS - AC: 08010656120188120032 MS 0801065-61.2018.8.12.0032, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 27/07/2020, 2
a
Câmara C
í
vel, Data de Publicação: 30/07/2020).”

Outrossim, o requerido trouxe as cópias dos contratos anexados possuem assinaturas que coincidem com aquelas constantes dos documentos anexados pela própria autora na petição inicial. Os contratos vieram acompanhados de cópias digitalizadas dos documentos pessoais da autora, comprovante de endereço, declaração de residência e outros elementos que reforçam a autenticidade da contratação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025